Tribunal: TJDFT
Processo: 0702542-94.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO COMO CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. VEDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A confissão espontânea está elencada entre as circunstâncias atenuantes da pena, previstas na alínea “d” do inc. III do art. 65 do Código Penal, a ser considerada na segunda fase da dosimetria da pena.

2. A pretensão de que a confissão espontânea seja considerada para minorar a pena abaixo do mínimo legal encontra vedação na Súmula 231/STJ, que prevê que “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

3. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, consolidou entendimento de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (RE 597270 QO-RG).

4. Recurso desprovido.